Tribunal: TJDFT
Processo: 0003159-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, por sua natureza consensual, tem orientado a jurisprudência no sentido de que não é um direito subjetivo do réu, pois, a área penal é reserva do Estado. Logo, é um benefício cuja proposta é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, como titular da ação penal, após avaliar requisitos objetivos e subjetivos relacionados com o referido instituto.

2. Em concurso material de crimes, a suspensão condicional do processo somente tem cabimento quanto o somatório das penas em abstratos dos crimes não ultrapassar o limite legal de um ano, conforme orienta a Súmula n.o 243/STJ.

3. Negado provimento ao recurso.